Tribunal: TJDFT
Processo: 0742400-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742400-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA DE OLIVEIRA PEIXOTO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA - COOPLEM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRÉA DE OLIVEIRA PEIXOTO, contra decisão prolatada em ação indenizatória n. 0706165-58.2025.8.07.0007, opostos em face de COOPERATIVA DE ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - COOPLEM. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 76863658): “A autora apresenta novos documentos e pede reanálise do pedido de gratuidade de justiça. Os extratos bancários da autora revelam que, além dos salários, recebe constantemente transferências realizadas por seu cônjuge, Hassan Ali Kalout. Com efeito, a jurisprudência local, em entendimento por mim partilhado, tem assentado que “é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...)” (Acórdão 1233453,07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Insta destacar que este Tribunal de Justiça também adota o critério trazido pela reforma Trabalhista para avaliação da hipossuficiência. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica.4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, mantenho o indeferimento da gratuidade de justiça. INTIME-SE para o recolhimento das custas no prazo de 5 dias.” Nesta sede, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e deferir a justiça gratuita. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de confirmar o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. Argumenta possuir renda mensal, oriunda de vínculo empregatício com o Colégio Vila Bessa Ltda., no valor de R$ 3.889,19, montante insuficiente para suportar as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Alega ter a decisão agravada considerado inexistente comprovação de hipossuficiência, porquanto seus contracheques indicam rendimentos brutos de R$ 5.444,00 e há movimentações bancárias provenientes de seu cônjuge. Rebate, sustentando tratar-se de direito personalíssimo, o qual não pode ser negado com base na renda de terceiros, ainda que familiares. Fundamenta sua solicitação com jurisprudência do STJ e TJDFT, as quais reconhecem a natureza pessoal do benefício da justiça gratuita. Alega estar comprometido seu acesso à justiça diante do indeferimento da gratuidade, razão pela qual requer a reforma da decisão para o fim de garantir seus direitos conforme a legislação vigente. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário a observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação indenizatória (n. 0706165-58.2025.8.07.0007), ajuizada pela ora agravante contra o agravado, a qual pleiteia: “a) pagamento de R$ 7.859,82 (sete mil oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos) à título de descontos de ISS, atualizados monetariamente, de acordo com a Carta de Crédito expedida; b) Identificados descontos de PIS e COFINS, após a apresentação dos documentos pela ré, seja a Cooperativa condenada ao pagamento do valor descontado com atualização monetária; c) pagamento de R$ 13.384,49 (treze mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) a título de indenização substitutiva dos recolhimentos previdenciários não repassados à Autarquia, atualizados monetariamente; d) Ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparação do dano moral suportado pela Autora”. (ID 228955125 dos autos de origem). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, o disposto no art. 99, § 4o, do CPC, segundo o qual a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Na hipótese concreta, a requerente exerce função de gerente pedagoga na Empresa Colégio Vila Bessa LTDA, percebendo remuneração mensal bruta de R$ 5.444,87 e líquida de R$ 4.481,07. Não obstante, nestes autos, também demonstrou inexistência de bens ou propriedades, conforme se verifica na Declaração de Imposto de Renda de ID 76866077. Nesse ponto, evidencia a requerente a alegada insuficiência financeira e a incapacidade de suportar as custas processuais. Cumpre destacar, ainda, a circunstância de eventuais depósitos avulsos recebidos pela requerente em sua conta corrente, oriundos de seu cônjuge, os quais, por si só, não se mostram suficientes para infirmar a alegação de hipossuficiência econômica, uma vez tratar-se de valores que não configuram renda estável, periódica ou apta a garantir o custeio do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, previstos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Isso porque inexistem nos autos elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência da requerente, razão pela qual a gratuidade da justiça deve ser a ela concedida. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023). “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Segue, ainda, precedentes desta Corte: “[...] 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “[...] A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, com a urgência que o caso requer, em razão do risco de decurso do prazo para recolhimento das custas iniciais e consequente indevida extinção do feito originário. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 01 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator